Tribunal: TJSP
Processo: 1010865-20.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de Alienação Judicial c.c. Arbitramento de Aluguel – Sentença de procedência – Insurgência da ré, sustentando ilegitimidade passiva, alegando que a outra metade do imóvel é ocupada pelos filhos comuns das partes, e excessivo o valor fixado – Descabimento – Se a ré possui a guarda dos filhos é com ela que eles convivem – Valor locatício apurado por perito da confiança do juízo com

Ementa:
Ação de Alienação Judicial c.c. Arbitramento de Aluguel – Sentença de procedência – Insurgência da ré, sustentando ilegitimidade passiva, alegando que a outra metade do imóvel é ocupada pelos filhos comuns das partes, e excessivo o valor fixado – Descabimento – Se a ré possui a guarda dos filhos é com ela que eles convivem – Valor locatício apurado por perito da confiança do juízo com capacidade técnica para tanto – Recurso desprovido.